Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718828-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYNARA IHASMYNE DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raynara Ihasmyne da Silva Rodrigues contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 195139067 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pela ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., processo n. 0713275-63.2024.8.07.0001, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ela postulado, nos seguintes termos: (...) No caso dos autos, verifico que a autora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, embora intimada a complementar as informações atinentes à declaração de hipossuficiência financeira, a parte autora não cumpriu a injunção que lhe foi incumbida, deixando de acostar a documentação atualizada na forma exarada pelo Juízo. Não obstante isso, do contracheque copiado no ID: 192327861, consta que a parte autora auferiu renda mensal incompatível com o benefício gracioso no mês de março do ano corrente (R$ 8.493,49). Ademais, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. acórdãos-paradigmas: (...) Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. (...) Em razões recursais (Id 58893134), a agravante refuta a decisão recorrida que indeferiu a gratuidade de justiça por ela postulada com base somente no valor de sua remuneração. Entende fazer jus ao benefício por ter comprovado estar em estado de endividamento. Diz que pelo indeferimento da benesse terá impedido seu acesso à justiça. Afirma presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Por tudo o que se expôs requer o Agravante seja este recurso conhecido e provido para o fim de que seja deferida a gratuidade de justiça em sede antecipação de tutela, monocraticamente e posteriormente confirmada pela colenda turma, nos termos do artigo 300 do CPC. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente à sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença, em 9/5/2024 (Id 196152869 do processo de referência), indeferindo a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso IV, do CPC, e declarando extinto o processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso I, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento em que buscada a reforma da decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora